Tribunal: TJDFT
Processo: 0708575-26.2024.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO. AFASTAMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIO NA CONSTRUÇÃO. PROBLEMAS NA TUBULAÇÃO DO VASO SANITÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. VALOR. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Segundo os arts. 186 e 927 do Código Civil, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito e fica obrigado a repará-lo.
2. Para a fixação do quantum reparatório, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o panorama da causa, a capacidade econômica do ofendido e o patrimônio do ofensor.
3. Os problemas apresentados em construção relativamente nova, relacionados à tubulação do vaso sanitário, que acarreta o despejo de dejetos orgânicos no apartamento do consumidor ultrapassa o mero dissabor e caracteriza ofensa aos direitos da personalidade apta a ensejar a indenização por danos morais.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.